Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715874-77.2021.8.07.0001 Apelantes Carlos Ferreira de Souza Apelados Gilmar Braz de Queiroz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O termo de acordo de Id 47288822 foi juntado ao feito, pelo Dr. Roniester Lucas Pereira, advogado subscritor da apelação catalogada no Id 41803192, sem a respectiva petição requerendo sua juntada e sem indicação da pretensão da parte quanto ao referido documento. Desse modo, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar expressamente eventual perda de interesse recursal em relação à apelação catalogada no Id 41803192. Decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora